Tribunal: STF
Processo: ARE 1326812
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO QUALIFICADO. APLICAÇÃO DE PENA-BASE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. PRETENSÃO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM AO EXTERIOR. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA APRECIAÇÃO DO PEDIDO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.